Tribunal: TJSP
Processo: 2283076-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO PARA QUE OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL SEJAM DESCONTADOS DIRETAMENTE DA PENHORA DO FATURAMENTO DA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA QUE TEM A AGRAVANTE COMO BENEFICIÁRIA. ADIANTAMENTO QUE PODERÁ SER EXIGIDO DO DEVEDOR AO FINAL. ADEMAIS, INEXISTE CONCORDÂNCIA DO ADMINISTRADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.